Tribunal: TJES
Processo: 5000535-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000535-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BS CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. MORA NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BS Construtora, Comércio e Serviço Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Iconha, que, em ação de busca e apreensão ajuizada pelo Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A., deferiu liminarmente a apreensão do veículo Audi Q8, placas AUY-5A99. A agravante sustenta a ausência de notificação válida para constituição em mora, pois a correspondência teria sido entregue em endereço diverso, assinada por terceiro não autorizado. Requereu a revogação da liminar de busca e apreensão e a extinção do processo. Durante a tramitação, foi concedido efeito suspensivo ao recurso, e o agravado interpôs agravo interno contra essa decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve notificação válida do devedor para fins de constituição em mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969; (ii) definir se a ausência de comprovação da notificação impede a concessão da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese fixada no Tema Repetitivo nº 1.132 do STJ dispensa a prova do recebimento da notificação pelo devedor, exigindo apenas o envio da correspondência ao endereço indicado no contrato.

A validade da notificação pressupõe, contudo, que a tentativa de entrega tenha sido real e formalmente adequada, com o retorno do aviso de recebimento (AR) em caso de insucesso.

No caso concreto, o responsável pela entrega declarou ter assinado o aviso de recebimento em nome do sócio da empresa destinatária e deixado a correspondência na casa da genitora deste, o que compromete a validade da notificação.

Não houve comprovação de tentativa de entrega efetiva no endereço contratual nem retorno formal do AR, circunstâncias que desbordam da hipótese prevista no Tema 1.132.

Diante da ausência de elementos que atestem a tentativa regular de entrega da notificação, considera-se não comprovada a mora do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A dispensa de comprovação do recebimento da notificação de mora, nos termos do Tema 1.132 do STJ, não afasta a necessidade de tentativa válida de entrega no endereço contratual, com retorno formal do aviso de recebimento em caso de insucesso.

A notificação cuja entrega foi assinada por terceiro não autorizado, em endereço diverso do constante no contrato, não configura comprovação idônea da mora do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.132; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 2.030.397/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preambularmente, conquanto interposto recurso de agravo interno contra a decisão por meio da qual foi atribuído efeito suspensivo ao recurso, entendo oportuno, neste momento de tramitação processual, o julgamento de mérito do próprio recurso de agravo de instrumento, notadamente porque apresentadas as contrarrazões que permitem a sua regular apreciação, o que reputo prudente, à luz do princípio da duração razoável do processo e por inexistir prejuízo às partes.

A propósito, esta Colenda Segunda Câmara Cível, em situação análoga, entendeu que “
os agravados apresentaram contrarrazões ao agravo de instrumento, junto com as contrarrazões ao agravo interno, estando o recurso principal pronto para julgamento meritório, o qual deve ser privilegiado
” (TJES - Agravo de Instrumento nº 5012430-31.2022.8.08.0000; Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 15.05.2024).

Assim, feitas essas breves considerações, passo ao exame do recurso.

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pela
BS Construtora, Comércio e Serviço Ltda
contra a decisão proferida pelo
Juízo da

Vara Única de Iconha
, que, na
ação de busca e apreensão
ajuizada pelo
Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
, deferiu, liminarmente, a busca e apreensão do veículo Audi Q8, placas AUY-5A99.

Em suas razões (id. 11782112), a agravante sustenta que
(i)
não foi notificada acerca da mora, uma vez que a correspondência foi entregue em endereço distinto do dela;
(ii)
não foi seu representante legal quem assinou o aviso de recebimento, além de não ser dele o número de documento (RG) indicado;
(iii)
o responsável pela entrega da notificação confirmou, mediante declaração escrita, que assinou o aviso de recebimento em nome do sócio da destinatária, bem como deixou a correspondência na casa da sua genitora;
(iv)
ausente a notificação, não há razão para concessão da busca e apreensão em caráter liminar.

Requer a revogação da medida liminar de busca e apreensão, bem como seja extinto o processo, sem resolução do mérito.

Por intermédio da decisão de id. 11931867, foi concedida a antecipação da tutela recursal, determinando-se a restituição do veículo apreendido.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas (id. 12149615), pelo desprovimento do recurso.

Contra a decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal, sobreveio o agravo interno de id. 12230037, interposto pelo agravado Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A., por meio do qual sustenta que
(i)
não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento;
(ii)
se compromete a não alienar o veículo;
(iii)
houve a devida constituição em mora, uma vez que a tese firmada no Tema n. 1.132 do STJ exige apenas o envio da correspondência ao endereço indicado no contrato;
(iv)
a agravante tinha ciência do débito;
(v)
é necessária a realização de prova pericial para confrontar as grafias das assinaturas lançadas no aviso de recebimento e na declaração prestada pelo responsável pela entrega.

Requer, no agravo interno, seja reformada a decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões ao agravo interno apresentadas (id. 12834061), pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se a saber se a instituição financeira logrou demonstrar, para concessão da medida liminar de busca e apreensão, a notificação do devedor acerca da mora (Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º), à luz daquilo que estabelece a tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.132.

Após proceder a novo exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão proferida no id. 11931867, por meio da qual atribui efeito suspensivo ao recurso.

Isso porque é possível extrair da documentação juntada ao agravo de instrumento
declaração prestada pelo responsável pela entrega da notificação extrajudicial
no endereço apontado no contrato de financiamento (id. 11782118), por meio da qual afirmou não ter localizado o destinatário (devedor), lançando, em razão disso,
de próprio punho, assinatura de como se recebida por aquele estivesse
, “
pelo fato de Iconha/ES ser uma cidade pequena, [e ter] conhecimento de que referida empresa pertence ao Sr. Marcos Vinicius Pinto Beiriz Soares, [tendo deixado] a correspondência na caixa de correios de sua mãe
” (id. 11782115).

Referido fundamento, em que pese o seu inusitado teor, serviu de alicerce para a decisão por meio da qual restou atribuído efeito suspensivo ao recurso, obstando, como consequência, os efeitos da decisão liminar de busca e apreensão do veículo Audi Q8, placas AUY-5A99.

Nesse contexto, conquanto judiciosa a tese articulada pela instituição financeira nas contrarrazões ao agravo de instrumento e no agravo interno - segundo a qual basta a prova do envio da correspondência de comprovação da mora, sendo desnecessário seu recebimento e que a divergência instaurada acerca da notificação exige dilação probatória, com possível oitiva do responsável pela entrega e realização de perícia grafotécnica -, depreende-se que, tal como consignado na decisão de id. 11931867, que a situação fática não emoldura a hipótese prevista na tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.132, assim redigida,
in litteris
:

STJ, Tema n. 1.132. Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

A tese firmada no Tema,
embora de fato assente ser dispensável “
a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
,
não chancela a prescindibilidade da observância às
formalidades
que circundam o ato de entrega da correspondência, de modo que, em especial na hipótese de destinatário “ausente
”
, revela-se essencial sejam realizadas
regulares
(e nunca, por certo, fictícias) tentativas de entrega, retornando-se, após isso, o infrutífero aviso de recebimento (AR) ao remetente, a partir de quando considerar-se-á notificado o devedor acerca da mora.

Na hipótese, como se extrai do documento de id. 52618622 dos autos de origem, não há registro da referida - única - tentativa de entrega, na medida em que dele consta tão somente a assinatura que, conforme declaração prestada pelo responsável pela entrega, foi aposta por ele em nome do sócio da pessoa jurídica destinatária.

No presente caso, a noticiada entrega da notificação extrajudicial, que comprovaria a mora, à toda evidência ostenta indicativos relevantes no sentido de que encontra-se eivada de vício hábil a mitigar-lhe a regularidade no que se refere à sua escorreita concretização e forma, conforme declarado por aquele responsável pela sua realização. Daí não ser possível ignorar
que o simples ato de envio, especificamente no caso aqui tratado e em razão das singularidade da situação informada, revela-se insuficiente para a finalidade destacada no Tema, qual seja
.

Com efeito, tendo em conta que a prova da mora é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo,
uma vez certificada no aviso de recebimento a entrega do documento, mister tenha de fato a entrega efetiva e regularmente ocorrido, ou seja, de que esse ato tenha sido cumprido de forma ortodoxa, o que não ocorreu no caso concreto, na medida em que, conforme exaustivamente abordado,
a assinatura fora lançada em nome de terceiro - sócio da destinatária, no caso - por aquele que era responsável pela sua entrega, não tendo se aperfeiçoado o requisito para constituir o devedor em mora
.

Deste modo, embora não se desconheça, para além do que dispõe a tese firmada no Tema repetitivo n. 1.132, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “
o fato de o devedor estar ausente de sua residência não tem o condão de invalidar a notificação extrajudicial. Recurso especial provido para reconhecer a constituição em mora do devedor recorrido e determinar o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão
” (EDcl no AgInt no REsp n. 2.030.397/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.),
a questão submetida à análise desborda a simples remessa com tentativa de entrega, o que seria suficiente para comprovação da mora nos moldes estabelecidos pelo Tema Repetitivo n. 1.132, dado haver sobejos elementos de prova atestando possível assinatura do aviso de recebimento por terceiro, em nome da parte destinatária.

Daí porque viceja a tese recursal no sentido de que se encontra ausente a comprovação da mora prevista no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969.

Posto isso,
conheço

e
provejo
o agravo de instrumento interposto pela
BS Construtora, Comércio e Serviço Ltda
, para
revogar
a medida liminar de busca e apreensão do veículo Audi Q8, placas AUY-5A99, concedida na origem.

Prejudicado o agravo interno.

Encaminhe-se cópia do presente agravo de instrumento ao Ministério Público, a fim de que adote as providências pertinentes, caso assim entenda.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)